Tribunal: TJPA
Processo: 0818507-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818507-13.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, ARBAZA ALIMENTOS LTDA

APELADO: ARBAZA ALIMENTOS LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENTRE CONTRIBUINTES. BENS DESTINADOS A USO, CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO DO TEMA 1.093/STF. ANTERIORIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.369/STJ. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve a denegação da segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de aquisição de bens destinados a uso, consumo e ativo imobilizado, bem como para reconhecer direito à restituição ou compensação de valores.

2.A embargante alegou omissões quanto à aplicação do Tema 1.093/STF, aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ao direito à restituição ou compensação e ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.369/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar: (i) a aplicabilidade do Tema 1.093/STF às operações entre contribuintes do ICMS; (ii) a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal após a LC nº 190/2022; (iii) o direito à restituição ou compensação tributária; e (iv) o pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.369/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, afastando a aplicação do Tema 1.093/STF mediante juízo de distinção, por se tratar de operações interestaduais realizadas entre contribuintes do ICMS.

5. Afastada a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por inexistir instituição ou majoração de tributo em relação às operações praticadas por contribuintes do imposto, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

6. Reconhecida a legalidade da exigência tributária, inexiste indébito a ensejar restituição ou compensação, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

7. Inexistente omissão quanto ao Tema 1.369/STJ, seja porque o pedido de sobrestamento não foi oportunamente deduzido, seja porque a afetação de tema repetitivo não impõe suspensão automática de processos em trâmite no Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito de acórdão devidamente fundamentado.

2. O Tema 1.093/STF não se aplica às operações interestaduais realizadas entre contribuintes do ICMS.

3. A afetação do Tema 1.369/STJ não impõe o sobrestamento automático de processos em trâmite no âmbito dos Tribunais de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 146, III; 150, III, “c”; 155, §2º, XII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1.093; STF, Tema 1.331; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; STF, Súmulas 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ARBAZA ALIMENTOS LTDA
contra o acórdão de ID nº 29999847, por meio da qual este colegiado, ao julgar agravo interno anteriormente interposto pela embargante,
manteve a denegação da segurança pleiteada
, por fundamento jurídico diverso, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões relevantes
no acórdão embargado, notadamente quanto ao enfrentamento das teses jurídicas por ela deduzidas ao longo do processo.

A controvérsia originária decorre de
mandado de segurança
impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito líquido e certo ao
não recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL)

nas operações interestaduais de aquisição de bens e mercadorias destinadas a uso, consumo e ativo imobilizado,
enquanto não editada lei complementar que regulamente a matéria, bem como à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Reitera que, embora a sentença de primeiro grau tenha concedido a segurança, incorreu em erro material ao fazer referência a operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, o que não corresponde à realidade fática das operações por ela realizadas.

Sustenta que o equívoco repercutiu nas decisões subsequentes, inclusive na decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado e denegou a segurança com fundamento estranho à lide, circunstância que ensejou a interposição de agravo interno, o qual foi apenas parcialmente provido para reconhecer a condição da embargante como contribuinte do ICMS, sem modificação da conclusão de mérito.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a tese central de que a
cobrança do DIFAL exige prévia edição de lei complementar
, nos termos dos arts. 146, III, e 155, §2º, XII, da Constituição Federal, defendendo a aplicação da
ratio decidendi do Tema 1.093 do STF
também às operações envolvendo contribuintes do imposto.

Sustenta que, à míngua de lei complementar específica, a exigência do DIFAL com base apenas na Lei Kandir e na legislação estadual violaria a Constituição, bem como o dever de observância aos precedentes vinculantes (art. 927, IV, do CPC).

Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à
incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal
, sobretudo diante do art. 3º da
Lei Complementar nº 190/2022
,
que condiciona a produção de efeitos da norma ao art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, o que, por consequência, afastaria a possibilidade de cobrança do DIFAL no exercício financeiro de 2022.

Aponta, igualmente, omissão quanto ao exame do
direito à compensação ou restituição

dos valores indevidamente recolhidos, à luz dos arts. 165 e seguintes do CTN e da Súmula 213 do STJ, bem como quanto à impossibilidade de lei estadual suprir a ausência de lei complementar, em afronta à hierarquia das normas tributárias.

Por fim, argumenta que o acórdão deixou de apreciar o pedido subsidiário de
sobrestamento do feito
, não obstante a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais nº 2.133.933/DF e nº 2.025.997/DF, que deram origem ao
Tema Repetitivo 1.369/STJ
, o qual discute precisamente a suficiência da Lei Complementar nº 87/1996 para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC nº 190/2022.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de reconhecer a inexigibilidade do DIFAL nas operações em debate, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo, bem como o
prequestionamento expresso
dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID. 30237609.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à veiculação de inovação recursal.

No caso, a embargante sustenta a existência de supostas omissões no acórdão que julgou o agravo interno, especialmente quanto: (i) à aplicação da ratio decidendi do Tema 1.093/STF; (ii) à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) ao direito à restituição ou compensação de valores; e (iv) ao pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.369/STJ.

Todavia,
nenhuma dessas alegações se sustenta
.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou de forma expressa e fundamentada
a controvérsia jurídica posta, afastando a aplicação do Tema 1.093/STF mediante juízo claro de distinção (
distinguishing
), ao consignar que a tese firmada pela Suprema Corte
se restringe às operações interestaduais destinadas a consumidor final
não contribuinte
do ICMS, hipótese diversa da dos autos.

Ressalte-se, inclusive, que a própria embargante, em sede recursal, sustentou que as operações discutidas nos autos não envolvem consumidor final não contribuinte, mas sim relações jurídicas travadas entre contribuintes do imposto, circunstância que, por si só, afasta a incidência do precedente invocado. Assim,
reconhecida a condição da embargante como contribuinte do ICMS e a natureza das operações como realizadas entre contribuintes, destinadas a uso, consumo e ativo imobilizado
, mostra-se correta a conclusão adotada no acórdão embargado. A discordância da parte com tal entendimento não caracteriza omissão, mas traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Da mesma forma, a questão relativa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal foi devidamente apreciada, tendo o acórdão consignado que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo em relação às operações praticadas por contribuintes do ICMS, razão pela qual afastou a incidência das anterioridades, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao pleito de restituição ou compensação de valores, o acórdão foi igualmente explícito ao reconhecer a
legalidade da exigência tributária
, o que afasta, por consequência lógica, a existência de indébito. Não há falar, portanto, em omissão, mas em pretensão de reapreciação do mérito, inviável na estreita via dos aclaratórios.

No que se refere à alegada omissão quanto ao
Tema 1.369/STJ
, a irresignação igualmente não merece acolhida.

Inicialmente, observa-se que o pedido de sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1.369/STJ
não integrou o debate travado na apelação nem no agravo interno
,
tendo sido veiculado apenas em sede de embargos de declaração. Tal circunstância evidencia que a matéria
não foi oportunamente submetida à apreciação do Colegiado
, o que, por si só, afasta a caracterização de omissão, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam à ampliação do objeto recursal ou à formulação inaugural de pleitos que não guardam relação com os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não se entendesse,
não há omissão a ser suprida
, pois a própria sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos
não impõe o sobrestamento automático de processos em trâmite nos Tribunais de Justiça
.

Com efeito, ao afetar o Tema 1.369, o STJ determinou, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão apenas dos processos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou daqueles que já se encontrem em tramitação naquela Corte, observada, ainda, a disciplina do art. 256-L do Regimento Interno do STJ.

Não é essa, contudo, a situação dos autos, que se encontram em julgamento no âmbito desta Corte Estadual
,
sem interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial
, inexistindo, portanto, comando legal ou regimental que imponha o sobrestamento do feito.

Some-se a isso o fato de que a controvérsia examinada no presente processo possui
substrato constitucional relevante
, já apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, inclusive, declarou a
inexistência de repercussão geral da matéria no Tema 1.331/STF (RE nº 1.499.539)
, circunstância que reforça a inexistência de dever de suspensão do julgamento em razão de tema repetitivo afetado no âmbito infraconstitucional.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado quanto ao Tema 1.369/STJ, mas sim opção jurisdicional fundamentada, plenamente compatível com o regime legal dos precedentes qualificados e com a delimitação objetiva da controvérsia posta.

Assim, os embargos de declaração opostos
não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual não merecem provimento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação;

2-
A condenação por danos morais se deu em virtude da cobrança indevida de débitos fiscais e não simplesmente se atrela ao dano material também fixado;

3-

Não há obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

4-

Descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado, observando-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812190-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Direito Tributário. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Pedido de compensação tributária. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno em agravo de instrumento, manteve a limitação temporal fixada em mandado de segurança, afastando a possibilidade de reconhecimento de crédito tributário referente a tributos pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer a natureza declaratória de parte do pedido e, ao mesmo tempo, afastar os efeitos sobre o período anterior à impetração da ação; e (ii) se é admissível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária retroativa com efeitos patrimoniais.

3. A jurisprudência do STF veda a produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271, razão pela qual se mostra incabível a pretensão de restituição ou reconhecimento de crédito com efeitos retroativos.

4. A utilização dos embargos de declaração com finalidade

meramente infringente, sem a demonstração de vício na decisão, configura rediscussão indevida do mérito, não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803693-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, em razão da oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dessa forma, ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, e evidenciado que os embargos de declaração se limitam à reiteração de teses já devidamente enfrentadas e afastadas, impõe-se a sua rejeição.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado
integralmente por seus próprios fundamentos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2026